Tribunal: TJMT
Processo: 0108338-32.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVANTE(S):

LEANDRO MUSSI

AGRAVADO(S):

THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

Vistos etc
Diante da determinação para que o ora agravante apresente nova avaliação das máquinas agrícolas ofertada à penhora, nos autos dos Embargos de Declaração n. 166480/2016, aguarde-se o julgamento do citado recurso e, após, volte-me concluso o presente agravo para julgamento.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora